Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007494-86.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES RIBEIRO - CPF: 700.010.221-72 (EMBARGANTE), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da

RECLAMAÇÃO N. 1007494-86.2018.8.11.0000

RECLAMANTE:
ADRIANO ALVES RIBEIRO

RECLAMADA:
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE – CUMPRIMENTO DO TEMA 938 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
e não à rediscussão do mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da

RECLAMAÇÃO N. 1007494-86.2018.8.11.0000

RECLAMANTE:
ADRIANO ALVES RIBEIRO

RECLAMADA:
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO ALVES RIBEIRO
,
sustentando que há omissão no julgado, postulando por “esclarecimentos” sobre as seguintes assertivas:

“a) Em qual parte do contrato firmado entre as partes consta a anuência do Embargante com a transmissão da obrigação de pagamento atinente a comissão de corretagem, “previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (vide requisitos constantes no REsp n. 1.599.511/SP)?

b) É possível a realização de intermediação imobiliária após a aquisição do imóvel pelo promitente comprador? Poderia a tal contexto ser dada a nomenclatura de “intermediação retroativa” (contrato de compra e venda firmado em 17 de setembro de 2014, no Id. 4808323; contrato para realização de intermediação firmado em 18 de setembro de 2014, no Id. 4808326)?”

A parte Embargada apresentou as contrarrazões id 52440497, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020